Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-93.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SINAIS ALTERADOS. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso apresentado pela Defesa, em face de sentença que acolheu a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de absolver o acusado quanto aos crimes de embriaguez ao volante e ameaça, diante da alegada insuficiência de provas apta a condená-lo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), quando se verificou que policiais foram chamados para atender uma ocorrência relacionada a crime de ameaça, e, chegando ao local, observaram o réu conduzir veículo automotivo sob o efeito de álcool, o que foi corroborado tanto pelos relatos testemunhais, como pelo termo de constatação de embriaguez, ao descrever que o réu estava com os sinais vitais alterados.
4. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de causar mal injusto e grave à vítima, que foram confirmados tanto por ela como por sua genitora, ao afirmar que o réu o ameaçou de morte em razão de ter sido cobrado de uma dívida com um estabelecimento comercial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.